Tribunal: CARF
Processo: 15563.000708/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2006
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A diligência é procedimento para casos de elementos cuja comprovação não pode ser feita no corpo dos autos, revelando-se prescindível quando o resultado da verificação pode ser trazido à colação com o auto de infração ou a peça impugnatória, por depender apenas de análise de documentos.
No requerimento de diligência ou perícia a impugnante deve juntar a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos - VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2006
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LIMITE EM 20%.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em relação aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de obrigações principais realizados pela Administração Tributária em trabalho de fiscalização que resulte em constituição de crédito tributário concernente ao período anterior a Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE PLR. NÃO ATENDIMENTO A LEI No 10.101.
A participação nos lucros ou resultados da empresa paga em desacordo com a Lei 10.101/2000, sem vinculação com resultados e/ou sem vinculação com os lucros da empresa, integra o salário-de-contribuição, para fins de incidência de contribuição previdenciária, na inteligência do art. 28, § 9o, alínea "j", da Lei no 8.212/91.
UNIFORME. PAGAMENTO DE IMPORTÂNCIA MENSAL FIXA. NATUREZA SALARIAL.
O pagamento de importância mensal fixa a título de uniforme, quando desvinculada de qualquer comprovação de despesas, equivale a instituir gratificação mensal ajustada, integrando, assim, o salário-de-contribuição.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000708/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.190 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
VIACAO ESPERANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2006
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de
inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF
No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A diligência é procedimento para casos de elementos cuja comprovação não
pode ser feita no corpo dos autos, revelando-se prescindível quando o resultado
da verificação pode ser trazido à colação com o auto de infração ou a peça
impugnatória, por depender apenas de análise de documentos.
No requerimento de diligência ou perícia a impugnante deve juntar a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes
Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos - VÍNCULOS, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000708/2008-28
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000708/2008-28

RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LIMITE EM 20%.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o
11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em relação
aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de obrigações principais
realizados pela Administração Tributária em trabalho de fiscalização que
resulte em constituição de crédito tributário concernente ao período anterior a
Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INEXISTÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE PLR. NÃO ATENDIMENTO A
LEI No 10.101.
A participação nos lucros ou resultados da empresa paga em desacordo com a
Lei 10.101/2000, sem vinculação com resultados e/ou sem vinculação com os
lucros da empresa, integra o salário-de-contribuição, para fins de incidência de
contribuição previdenciária, na inteligência do art. 28, § 9o, alínea "j", da Lei no
8.212/91.
UNIFORME. PAGAMENTO DE IMPORTÂNCIA MENSAL FIXA.
NATUREZA SALARIAL.
O pagamento de importância mensal fixa a título de uniforme, quando
desvinculada de qualquer comprovação de despesas, equivale a instituir
gratificação mensal ajustada, integrando, assim, o salário-de-contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades; e na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial, para que a multa seja recalculada, considerando a
retroatividade benigna, conforme redação do art. 35 da Lei 8.212/91, conferida pela Lei
11.941/09, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campo (Presidente).
Relatório
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000708/2008-28

Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 440/486), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 362/394), proferida em sessão de 23/09/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 12-26.258, da 13.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ I (DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o
pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2006
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa paga em desacordo com a lei
10.101/2000 integra o salário-de-contribuição, para fins de incidência de contribuição
previdenciária, na inteligência do art. 28, § 9o, alínea "j", da Lei no 8.212/91.
UNIFORME. PAGAMENTO DE IMPORTÂNCIA MENSAL FIXA. NATUREZA
SALARIAL.
O pagamento de importância mensal fixa a título de uniforme, quando desvinculada de
qualquer comprovação de despesas,. equivale a instituir gratificação mensal ajustada,
integrando, assim, o salário-de-contribuição.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
SUPLEMENTO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 144 DA CLT.
Exclui-se da base de cálculo das contribuições previdenciárias a parcela paga a título de
"suplemento de férias" cuja natureza enquadra-se na figura do abono de férias, previsto
no art. 144 da CLT.
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE No 08 DO STF. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário
Nacional, fato que implica a revisão imediata dos créditos em fase de cobrança
administrativa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS ADMINISTRADORES.
O Relatório de Representantes legais – REPLEG não atribui responsabilidade tributária
aos dirigentes nele identificados, pois sua finalidade é meramente cadastral, consistente
em enumerar os representantes legais e seus respectivos períodos de atuação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração (DEBCAD 37.134.347-0) juntamente com as peças integrativas
e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração (AI no 37.134.347-0) lançado pela fiscalização
contra a empresa acima identificada, na qual são exigidas contribuições sobre a
remuneração de segurados empregados, relativamente às parcelas destinadas a outras
Entidades e Fundos Paraestatais (Terceiros).

Segundo os dados constantes do Discriminativo Analítico do Débito – DAD e as
informações prestadas no Relatório Fiscal (fls. 98/101), as contribuições exigidas no
presente lançamento correspondem aos seguintes fatos geradores:

• Valor Participável - remunerações creditadas a segurados empregados a título
de participação nos lucros, por força de Convenção Coletiva de Trabalho, porém em
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000708/2008-28

desacordo com a Lei n° 10.101/2001, eis que não foram fixados critérios objetivos para
o pagamento (PLR);

• Suplemento de Férias - remunerações creditadas a segurados empregados a
título de suplemento de férias, por força de Convenção Coletiva de Trabalho, porém
sem que tal parcela esteja excluída do campo de incidência, na forma do art. 28, § 9o, da
Lei no 8.212/91 (SPL);

• Uniforme – pagamento adicional creditado a segurados empregados a título de
uniforme, por força de Convenção Coletiva de Trabalho, porém sem que tal parcela
esteja excluída do campo de incidência, na forma do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91
(UNI);

• Remunerações creditadas a segurados empregados, apuradas nas folhas de I
pagamento e não declaradas em GFIP (DGP);

• Remunerações creditadas a segurados empregados, apuradas nas folhas de
pagamento e declaradas em GFIP após o início da ação fiscal (DGA).

Esclarece o AFRFB Notificante, no item 06 do Relatório Fiscal, que a
Interessada vem apresentando GFIP, na versão 8.30 do SEFIP, com apenas 01 segurado
informado em quase todas as competências, com exceção de 09/2004 e 10/2004. Tal
procedimento excluiu os demais fatos geradores e trabalhadores, reduzindo o valor das
contribuições devidas.

Já em relação ao período de 01/2006 a 12/2006, a empresa retificou as GFIP no
curso da ação fiscal, incluindo as remunerações de todos os segurados empregados e
contribuintes individuais, exceto quanto às rubricas "Suplemento de Férias",
"participação nos Lucros" e "Uniforme", já exigidas em levantamentos específicos.

O valor do presente lançamento é de R$ 367.205,67,24, consolidado em
15/12/2008.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Notificada do lançamento pela via postal em 19/12/2008, a interessada
apresentou impugnação de fls. 113/142, aduzindo as seguintes alegações:

Preliminarmente, pleiteia a exclusão das pessoas físicas no rol de
corresponsáveis pelo crédito tributário, uma vez que os mesmos não são sujeitos
passivos na relação tributária, bem como não há notícia de ter sido apurada a
responsabilidade de tais pessoas pela prática dos atos referidos no art. 135 do CTN;

Argui, ainda, a nulidade do lançamento por vício no enquadramento legal, tendo
em vista que foram aplicados dispositivos legais já revogados ou com nova redação, tais
como os arts. 34 e 35 da Lei no 8.212/91;

Alega ter havido supressão de instancia administrativa, em razão de interpretação
que exsurge dos arts. 25 e 26 da MP no 449/2008. O primeiro teria ampliado as funções
a cargo do INSS, no que tange aos atos e procedimentos tendentes à verificação do
cumprimento de obrigações não tributárias; já o segundo, teria flexibilizado as
imposições fiscais a cargo dos contribuintes ao exigir notificação, previamente à
autuação, para pagamento, compensação ou parcelamento;

Enfatiza a inexistência de disparidade entre o livro razão da empresa, seu livro
caixa e as GFIP emitidas, tendo em vista que todas as correções efetuadas somente
foram editadas de acordo com a orientação do Auditor-Fiscal. Logo, não se justifica a
imposição de multa de 100%, salientando, também, que, após a edição da MP no
449/2008, a multa somente poderá ser aplicada após a devida orientação e notificação
ao contribuinte;

Alega que a autuação não obedeceu aos princípios constitucionais do devido
processo legal e da ampla defesa, fato constatado pelos documentos entregues à
Interessada;
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000708/2008-28

Invoca a aplicação do art. 112 do CTN, que consagra o "favor debitoris", no
sentido de que a lei que define infrações deve ser interpretada de maneira mais
favorável ao contribuinte, evitando-se os efeitos da cobrança sobre sua solvabilidade;

Sustenta a não-incidência de contribuições previdenciárias sobre a parcela
denominada "Valor Participável" pelas seguintes razões: 1) força normativa dos
instrumentos de negociação coletiva, que expressamente afastaram a natureza salarial da
parcela em comento; 2) impossibilidade de incorporação de cláusulas normativas aos
contratos individuais, por se tratarem de disposições temporárias; 3) não integração ao
salário-de-contribuição, por força do art. 28, § 9o, "j", da Lei no 8.212/91 c/c art. 3o da
Lei 10.101/2000;

Na mesma esteira, esclarece que a verba "Suplemento de Férias" tem natureza de
abono de férias, previsto no art. 144 da CLT, pago em razão de previsão expressa em
convenção coletiva de trabalho e em valor não excedente a 20 dias de salário. Destarte,
trata-se de parcela não integrante do salário-de-contribuição por força do disposto no
art. 28, § 9o, "e", item 6, da Lei 8.212/91;

Em relação à verba "Complemento de Uniforme", proclama a sua natureza
eminentemente indenizatória, por tratar-se de valor fixado em convenção coletiva de
trabalho e destinado a dar suporte às despesas de conservação dos uniformes de
trabalho, utilizados por exclusiva imposição da atividade exercida pela interessada.
Trata-se, pois, de ressarcimento de despesas;

Por fim, protesta pela realização de perícia.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Este processo foi juntado por apensação ao processo no 15563.000706/2008-39.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 13/10/2009, e-fl. 437,
protocolo recursal em 12/11/2009, e-fls. 492/494), mas não atende a todos os pressupostos de
admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço fatos impeditivos e mesmo
extintivos do direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no recurso. Explico.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000708/2008-28

- Inconstitucionalidades
Pretende o recorrente o reconhecimento de inconstitucionalidades. Invoca
princípios constitucionais para afastar o lançamento fundamentado em normas infraconstitucionais.
Pois bem. Este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais,
exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com
a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou na forma da nova sistemática do art. 19-A,
inciso III, da Lei n.o 10.522, de 2002, se houvesse, ao menos, manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, independentemente de ato declaratório, o que não é o caso. Não há
situação excepcional nestes autos.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF
n.o 2, sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei e/ou de inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar ilegalidade de lei e/ou a sua
inconstitucionalidade, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Logo, não se pode conhecer matérias sobre inconstitucionalidades para afastar
normas infraconstitucionais que serviram de base ao lançamento.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000708/2008-28

Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Perícia
O recorrente em capítulo sobre “decadência” e em específico capítulo sobre
“perícia” requer a realização de perícia, mas sem formular quesitos, apesar de informar que é
para esclarecer a possibilidade de diferenças entre as bases do sistema oficial de arrecadação, as
folhas de pagamento e as GFIP.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente na realização de perícia.
Ora, a realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador e não é o caso em concreto.
Ademais, no que se refere a decadência, a mesma foi acolhida para as
competências do lançamento que efetivamente estavam sob o lustro legal, a partir da Súmula
Vinculante do STF n.o 8. Lado outro, no que toca as possíveis divergências de bases, caberia ao
recorrente ser mais específico e apresentar o mínimo de prova a lastrear tal alegação genérica e
meramente retórica.
Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência/perícia
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Destaque-se, outrossim, que, na forma do art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, a
autoridade julgadora de primeira instância determinará ou deferirá a realização de diligências,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Ademais, o Decreto 70.235 impõe a quem pretender perícia que apresente quesitos técnicos, o
que não foi realizado.
Especialmente, cito a atual Súmula CARF n.o 163, que enuncia: “O indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.”
Sendo assim, sem razão o recorrente quanto a perícia.
- Preliminar relativa ao REPLEG
A defesa alega que houve indevida inclusão das pessoas físicas no lançamento e
não se conforma com a decisão de primeira instância que apontou a anotação como mero dado
informativo, sem responsabilidade imputada, inexistindo relação jurídica com aquelas pessoas
físicas estabelecida, não havendo ilegalidade.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. A matéria é sumulada neste Egrégio
Conselho, conforme Súmula CARF n.o 88, nestes termos: “A Relação de Co-Responsáveis –
CORESP, o Relatório de Representantes Legais – RepLeg e a Relação de Vínculos –
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000708/2008-28

VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa
jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.”
Aliás, referido enunciado sumular é vinculante a este Egrégio Conselho,
conforme Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Por último, a matéria foi sumulada a partir dos Acórdãos Precedentes que se
assemelham, neste particular, a discussão pretendida, a saber: Acórdão n.o 206-00819, de
08/05/2008, Acórdão n.o 2301-00283, de 06/05/2009, Acórdão n.o 206-01351, de 07/10/2008,
Acórdão n.o 2302-00.1028, de 11/05/2011, e Acórdão n.o 2302-00.594, de 20/08/2010.
Logo, não houve imputação de responsabilidades para as pessoas físicas, mas
apenas lançou-se o crédito contra a pessoa jurídica e o relatório mencionado não têm o condão
de impor, por si só, responsabilidades. Ademais, se fosse a hipótese, quem precisaria discutir a
matéria, caso tivesse sido notificada, seria a pessoa física cientificada, não havendo legitimidade
da pessoa jurídica para fazer tal alegação, o que é afirmado apenas obiter dictum.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo, aplicando-se súmula
vinculante administrativa.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
O lançamento em vergasta é de contribuições sobre a remuneração de segurados
empregados, relativamente às parcelas destinadas a outras Entidades e Fundos Paraestatais
(Terceiros).
Os fatos geradores remanescentes são: (i) remunerações creditadas a segurados
empregados a título de participação nos lucros, por força de Convenção Coletiva de Trabalho,
porém em desacordo com a Lei no 10.101/2001, eis que não foram fixados critérios objetivos
para o pagamento (PLR); (ii) remunerações creditadas a segurados empregados a título de
suplemento de férias, por força de Convenção Coletiva de Trabalho, porém sem que tal parcela
esteja excluída do campo de incidência, na forma do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91 (SPL); (iii)
pagamento adicional creditado a segurados empregados a título de uniforme, por força de
Convenção Coletiva de Trabalho, porém sem que tal parcela esteja excluída do campo de
incidência, na forma do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91 (UNI); (iv) remunerações creditadas a
segurados empregados, apuradas nas folhas de I pagamento e não declaradas em GFIP (DGP);
(v) remunerações creditadas a segurados empregados, apuradas nas folhas de pagamento e
declaradas em GFIP após o início da ação fiscal (DGA).
Alguns rubricas lançadas foram objeto de declaração de decadência do
lançamento. A rubrica relativa a férias também foi decotada do lançamento.
Passo ao enfrentamento dos capítulos suscitados pelo recorrente.
- Multa
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000708/2008-28

O recorrente se insurge contra o lançamento como um todo, pretendendo a
nulidade, pois a multa aplicada teve por fundamento norma revogada. Cita a Medida Provisória
n.o 449.
Pois bem. Assiste razão parcial ao recorrente. Não é caso de nulidade, importante
que se afirme desde logo. A questão é que com a Medida Provisória n.o 449 exsurgiu novo
parâmetro para a multa aplicada. Ademais, a temática vem sendo decidida com rotina por este
Colendo Colegiado, a teor dos Acórdãos CARF ns.o 2202-008.961 e 2202-008.994, que ora cite
a título exemplificativo.
Como houve mudança legislativa com a Medida Provisória n.o 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, deve-se aplicar a multa
mais benéfica, prevalecendo a mais vantajosa, seja a da legislação atual ou a da legislação
pretérita, importando que se observe o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN1.
Veja-se que as competências remanescentes do cálculo da multa estão
compreendidas no interregno anterior a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, que deu nova redação para o preceito legal
sancionador em referência da Lei n.o 8.212.
Neste diapasão, deve-se considerar a retroatividade benigna, se for o caso,
aplicando a multa mais favorável ao sujeito passivo, sendo apurado por ocasião do pagamento ou
do parcelamento.
Deve-se ressaltar, outrossim, que houve a revogação da Súmula CARF n.o 119,
em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de
16/08/2021. Este fato ocorreu para convergência com a jurisprudência do STJ, que já pacificou a
matéria conferindo tratamento diverso do preconizado naquele enunciado sumular, o que
motivou o cancelamento da súmula.
Aliás, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já incluiu o tema em lista de
dispensa de contestar e recorrer, na forma do enunciado do tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo
nas conclusões do Parecer SEI n.o 11.315/220/ME e Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME, nos seguintes termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei n.o 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei n.o 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei n.o 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
n.o 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000708/2008-28

fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei n.o 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: Aglnt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, Aglnt no AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI n.o
11315/2020/ME
Diante da revogação da Súmula n.o 119 do CARF, não há motivos para deixar de
observar a jurisprudência pacífica do STJ quanto à aplicação da retroatividade benigna da regra
do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos procedidos pela
Administração Tributária constituindo crédito tributário após início de fiscalização das
obrigações principais:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b, e c, do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei n.o 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009)
Sendo assim, com parcial razão o recorrente, para determinar que se observe o
cálculo da multa mais benéfica, se cabível, na forma da regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de
1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
em 20%.
- Supressão de instância. Notificação prévia.
Alega o recorrente que a decisão de piso merece reforma, pois não reconheceu a
tese de supressão de instância que em novo procedimento legal exige notificação prévia de
orientação. O recorrente teria destacado a profunda mudança das regras dos procedimentos
fiscais e a legalidade teria sido violada. A supressão de instância teria por base os arts. 25 e 26 da
MP no 449/2008. O primeiro teria ampliado as funções a cargo do INSS, no que tange aos atos e
procedimentos tendentes à verificação do cumprimento de obrigações não tributárias; já o
segundo, teria flexibilizado as imposições fiscais a cargo dos contribuintes ao exigir notificação,
previamente à autuação, para pagamento, compensação ou parcelamento
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente, sendo o procedimento válido e regular.
Ademais, considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a impugnação,
assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios
processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a
confirmação e adoção da decisão meritória recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro
no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF
n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

Também não assiste razão à Interessada quando argui suposta supressão de
instância. Em primeiro lugar, a MP no 449/2008 (art. 25) ao transferir para o INSS as
atribuições atinentes à verificação do cumprimento das obrigações de natureza não
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000708/2008-28

tributária não tem qualquer efeito prático no caso em exame, eis que o Auto de Infração
lavrado pela auditoria-fiscal tem objeto distinto, qual seja, o descumprimento de
obrigação tributária de natureza principal.

Além disso, a já comentada medida provisória não instituiu nenhuma obrigação
de notificação prévia ao contribuinte como condição de procedibilidade ao lançamento,
tal como equivocadamente faz supor a Interessada. Ao contrário, o termo "notificação"
utilizado no art. 26 da MP 449/2008, ao conferir nova redação ao art. 6o da Lei no
8.218/91, significa a ciência do próprio lançamento de ofício, na medida em que o
referido dispositivo faz menção a reduções aplicáveis ao valor da multa de ofício
quando o contribuinte optar pelo pagamento, compensação ou parcelamento do crédito
lançado.

Logo, não houve qualquer violação procedimental que caracterize supressão de
instância.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
- GFIP emitidas no curso da Ação Fiscal
Alega o recorrente no capítulo em referência que o Termo de Encerramento da
Ação Fiscal se encerrou após a MP 449 e que, por isso, houve violação da legalidade. Enfatiza a
inexistência de disparidade entre o livro razão da empresa, seu livro caixa e as GFIP emitidas,
tendo em vista que todas as correções efetuadas somente foram editadas de acordo com a
orientação do Auditor-Fiscal. Sustenta que não se justifica a imposição de multa de 100%,
salientando, também, que, após a edição da MP no 449, a multa somente poderá ser aplicada após
a devida orientação e notificação ao contribuinte.
Com relação a multa aplicada, já discorri em capítulo inaugural sobre a
retroatividade benigna e sua manutenção por dever e imposição legal. Quanto as alegações das
GFIP terem sido corretamente emitidas e sem disparidades e só retificadas sob a orientação da
auditoria fiscal, não assiste razão ao recorrente, especialmente por completa ausência de provas.
Ademais, considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a impugnação,
assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios
processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a
confirmação e adoção da decisão meritória recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro
no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF
n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

Não obstante a Interessada ter minimizado as retificações promovidas no curso
da ação fiscal e se insurgido contra as multas aplicadas, cumpre esclarecer que as
informações prestadas em GFIP têm natureza de confissão de dívida fiscal (art. 32, § 2o,
da Lei no 8.212/91), motivo pelo qual torna incontroverso o valor declarado.

Nessa esteira, os valores devidos e não declarados em GFIP foram exigidos
mediante lançamento de ofício, acrescidos de juros moratórios e multa, (...). Já os
valores confessados no curso da ação fiscal também foram incluídos no lançamento,
embora a eles tenha sido aplicada uma redução (...).

Destarte, também não se justifica a inconformidade manifestada pela
Defendente.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
- “Favor Debitoris”
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000708/2008-28

Alega o recorrente no capítulo em referência que é dever aplicar o “favor
debitoris”. Invoca a aplicação do art. 112 do CTN no sentido de que a lei que define infrações
deve ser interpretada de maneira mais favorável ao contribuinte, evitando-se os efeitos da
cobrança sobre sua solvabilidade.
Com relação a multa aplicada, já discorri em capítulo inaugural sobre a
retroatividade benigna e sua manutenção por dever e imposição legal. Quanto as alegações do
favor debitoris, não assiste razão ao recorrente e, considerando que inexiste novas razões entre o
recurso voluntário e a impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto
probatório conferido nos fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira
instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de
modo que proponho a confirmação e adoção da decisão meritória recorrida nos pontos transcritos
a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do
Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF
(RICARF), verbis:

No que tange à possibilidade de aplicação ao lançamento da regra do “favor
debitoris”, prevista no art. 620 do CPC e segundo a qual "quando por vários meios o
credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos
gravoso para o devedor", vale observar que se trata de norma específica destinada a
reger o processo (judicial) de execução, em que são praticados atos constritivos e
expropriatórios do patrimônio do devedor.

Considerando que no processo administrativo fiscal o lançamento sequer
alcançou o atributo da definitividade – a partir do qual surge para a Fazenda Pública a
pretensão executiva –, a aplicação do “favor debitoris” no curso do contencioso fiscal
revela-se manifestamente incompatível.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
- Valor Participável e Uniformes
No capítulo em referência para as temáticas em lide, o recorrente se insurge contra
o lançamento com as mesmas razões de impugnação.
Pois bem. Inicialmente, quanto a participação nos lucros ou resultados (PLR), não
visualizo a demonstração, pelo recorrente, de que atendeu aos preceitos da Lei 10.101. O
instrumento coletivo não fala sequer em participação nos lucros ou resultados (PLR). O
instrumento fala em pagamento de “valor participável”, que deve ser pago apenas aos
“profissionais ligados ao Sindicato da Categoria”, sendo pago em parcelas mensais e sem
correspondência sequer ao lucro da empresa ou ao resultado da pessoa jurídica. Logo, não pode
ter natureza pretendida de PLR.
No que se refere a questão do valor pago a título de complemento de uniforme,
também inexiste no instrumento uma referibilidade ou uma específica contrapartida para o
fardamento, não se comprova sequer a despesa, sendo uma verba paga mensalmente, de modo a
espelhar uma natureza salarial.
De mais a mais, considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário
e a impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos
fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000708/2008-28

confirmação e adoção da decisão meritória recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro
no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF
n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:
Do Valor Participável

A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art. 7o, XI, o direito dos
trabalhadores urbanos e rurais à participação nos lucros ou resultados, desvinculada da
remuneração, conforme definido em lei. Nota-se que o legislador constituinte, ao
estabelecer o direito à participação dos empregados nos lucros ou resultados da
empresa, remeteu à lei o poder de definir as condições e requisitos aplicáveis a tal
direito.
(...)

(...), segundo os princípios básicos da legislação que disciplina a matéria, a
participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa deve:
1- ser um instrumento de integração entre capital e trabalho;
2- servir como incentivo à produtividade;
3- ter regras claras e objetivas, podendo ser considerados como critérios e
condições: a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade, b)
programa de metas, resultados e prazos pactuados; c) não constitui base
para qualquer encargo trabalhista ou previdenciário; e d) a periodicidade
do pagamento não poderá ser inferior a um semestre.

A Lei 8.212/91, embora considere como salário-de-contribuição a remuneração
auferida pelo empregado, a qualquer título, destinada a retribuir o trabalho, excluiu do
montante do mesmo as verbas pagas a título de participação do empregado nos lucros
ou resultados da empresa, desde que paga ou creditada de acordo com lei específica.
(...)

Em síntese, conclui-se que a participação nos lucros e resultados não integra o
salário-de-contribuição desde que esteja em consonância com os ditames estabelecidos
pela Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa.

Estando em desacordo com a legislação supramencionada, integrará o salário-de-
contribuição, conforme art. 214, § 10, o Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99, in verbis:
Art. 214. (...)
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou
creditadas em desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-
de-contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação
das cominações legais cabíveis.
(...)

No caso concreto, as convenções coletivas firmadas (fls. 263 a 282) limitaram-se
a estabelecer, de forma incondicionada, o pagamento de um valor fixo de R$ 180,00,
devido a cada obreiro a título de "valor participável" (para cumprimento das disposições
da Lei no 10.101/2000), a ser quitado (...).

Não houve, portanto, a definição de qualquer critério objetivo de aferição de
metas ou resultados que condicionasse a aquisição do direito à participação nos lucros,
que restaria devido ainda que a empresa tivesse prejuízo. Também, nos anos de 2003,
2005 e 2006, houve violação da periodicidade mínima de que trata o art. 3o, § 2o, da Lei
10.101/2000.

Destarte, o cotejo entre a situação fática e a legislação pertinente demonstra que
os pagamentos efetuados pela empresa não apresentam os requisitos legalmente
exigidos para que sejam excluídos do salário-de-contribuição.

Do Complemento do Uniforme

Em conformidade com o art. 22, inciso I, c/c art. 28, inciso I, da Lei 8212/91, a
base de cálculo da contribuição social é a remuneração efetivamente recebida ou
creditada a qualquer título ao empregado, nos termos dos artigos transcritos a seguir:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000708/2008-28

I – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços,
nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela MP no 1.596-14, de 10/11/97 e convertida na Lei no 9.528, de
10/12/97).

Observa-se que o campo de incidência das contribuições previdenciárias tem
como núcleo o conceito de remuneração. O vocábulo remuneração abrange o gênero de
parcelas contraprestativas – isto é, sem caráter de essencialidade ou instrumentalidade à
prestação laborativa – devidas e pagas ao empregado em função da prestação de
serviços ou da simples existência da relação de emprego.

Saliente-se que alguns empregadores, além da remuneração básica (salário),
oferecem aos trabalhadores bens in natura, serviços e outras formas de retribuição,
sendo algumas de difícil mensuração, tais como: farmácia, escola, aluguel, energia
elétrica, telefone, consórcio, cartão de crédito, clube, cooperativa, previdência privada,
assistência à saúde gratuita ou subsidiada, alimentação, transporte, habitação, venda do
próprio produto abaixo do custo e cessão de empréstimo sem juros ou com juros abaixo
do mercado etc.

Ao lado das parcelas salariais ou remuneratórias, há no contexto da relação de
emprego figuras não salariais, tais como parcelas de natureza indenizatória e parcelas de
natureza
instrumental.
As
indenizações
caracterizam-se,
inicialmente,
por
ressarcimentos de despesas necessárias ao cumprimento do contrato de trabalho e, por
essa razão, demandam sempre a comprovação dos gastos; também revelam natureza
indenizatória ressarcimentos por direitos trabalhistas não fruídos em sua integralidade.
Já as parcelas instrumentais são aquelas utilidades (in natura) ofertadas pelo
empregador ao obreiro essencialmente como mecanismo viabilizador da própria
realização do serviço contratado, tais como uniformes (art. 458, § 2o, I da CLT) e
equipamentos de proteção individual, entregues ao empregado para o trabalho.

No mesmo sentido, a Lei 8.212/91, embora considere como salário-de-
contribuição a remuneração auferida pelo empregado, a qualquer título, destinada a
retribuir o trabalho, exclui da sua expressão o valor correspondente a vestuários
fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos
respectivos serviços.
Lei no 8.212/91:
Art.28. Entende por salário-de-contribuição:
I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou contrato ou ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000708/2008-28

r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios
fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos
respectivos serviços; (Incluído pela Lei no 9.528, de 10/12/97)

Em síntese, o valor correspondente ao custo de aquisição de uniformes
fornecidos in natura pelo empregador não íntegra a remuneração de seus empregados,
assim como não a integraria o ressarcimento, pelo empregador ao empregado, de
despesas com a aquisição de uniformes, desde que comprovadas.

No caso concreto, as convenções coletivas firmadas (fls. 263. a 282)
limitaram-se a estabelecer o pagamento de um valor mensal fixo de R$ 20,00, devido a
cada obreiro a título de "Complemento do Uniforme", sem, no entanto, condicionar a
percepção do valor a qualquer comprovação de despesas.

Ora, pactuar-se valor fixo, dissociado de qualquer comprovação de despesas,
equivale instituir gratificação mensal ajustada, cuja natureza salarial está prevista no art.
457, § 1o, da CLT, eis que traduz ganho patrimonial decorrente do contrato de trabalho.

Não obstante os argumentos produzidos pela Interessada no sentido de que tal
parcela se destina a dar suporte às despesas de conservação dos uniformes de trabalho,
utilizados por exclusiva imposição da atividade exercida pelo empregador, razão
também não lhe assiste.

As despesas relacionadas ao asseio e a conservação de roupas são dispêndios a
cargo de todo e qualquer ser humano, que deve zelar por sua higiene pessoal, não
cabendo, no caso do trabalhador assalariado, a sua transferência ao empregador. Até
porque, se o obreiro não utilizasse uniforme, teria que trabalhar com roupas de seu uso
pessoal, sendo que teria os mesmos gastos de conservação, e com a desvantagem de que
correria por sua conta o custo de aquisição.

Quanto às alegações do contribuinte sobre a validade dos instrumentos de
negociação coletiva, vale explicitar que tais convenções particulares constituem fonte
normativa para as relações empregatícias e obrigam somente as partes nelas envolvidas,
ou seja, empregadores e empregados. As mesmas são fontes autônomas do Direito do
Trabalho que obrigam as partes, mas não obrigam o Fisco, pois Convenção Coletiva de
Trabalho não é lei e não gera efeitos erga omnes. É o que determina o 611 da CLT, que
transcrevo:
Art. 611. Convenções coletivas de Trabalho é o acordo de caráter normativo,
pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e
profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das
respectivas representações, às relações individuais do trabalho.

Conforme se vê, tais acordos não obrigam terceiros e não têm o poder de isentar
o contribuinte de sua obrigação para com o fisco, visto que esta decorre de lei e só por
ela pode ser elidida, como já exposto. É o que determina os incisos do art. 118 e o art.
123 do CTN:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Art. 123. Salvo disposições de leis em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas a
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.

Logo, a parcela "Complemento de Uniforme" possui nitidamente natureza
remuneratória, integrando, assim, o salário-de-contribuição.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Sendo assim, de livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, é necessário proceder com ajustes na decisão de primeira instância, de modo que, em
resumo, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades,
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.190 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000708/2008-28

e, na parte conhecida, dou-lhe provimento parcial, para determinar que se observe o cálculo da
multa mais benéfica, se cabível, na forma do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação
dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para que
se observe o cálculo da multa mais benéfica, na forma do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa em 20%.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 512
DF CARF MF
Original